Tribunal: STF
Processo: HC 224669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2023, por Carolina Barreto Siebra, advogada, em benefício de Roberta Jersyka Oliveira Brasil Soares, contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que, em 20.1.2023, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente.



O caso



    2. Consta dos autos que, pela alegada participação nos atos de 8.1.2023 que culminaram na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, a paciente foi presa em flagrante pelo apontado envolvimento nos crimes previstos nos arts. 2º, 3º, 5º e 6º da Lei n. 13.260/2016 (atos terroristas) e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal.



    Em 20.1.2023, o Ministro Alexandre de Moraes converteu o flagrante da paciente em custódia cautelar, sob os fundamentos de que seria necessária e proporcional para a garantia da ordem pública e haveria indícios de que a paciente integraria associação criminosa.



    3. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa alega que, “com o encarceramento em massa posto, não há como individualizar os atos efetivamente cometidos por cada um dos detidos, o que se torna demasiadamente ilegal a prisão, tendo em vista que sabemos que não há justificativa no ‘prender para depois apurar’, pois é sabido por todos desta Ilustríssima Corte que A LIBERDADE É REGRA”.



    Sustenta que “a Sra. ROBERTA foi incluída em um rol sob o argumento de depredação e tentativa de depor o governo eleito, sendo que não há como afirmar de forma conclusiva que essa é a realidade fática. A universitária foi detida enquanto orava, não estando com ela qualquer armamento ou sequer qualquer tipo de objeto que fosse possível quebrar algo. Ademais, há câmeras por todos os lados no Congresso Nacional, o que facilmente demonstra a inocência da Paciente”.



    Afirma que “as prisões têm deixado de observar diversos parâmetros legais, dentre eles a falta de individualização dos atos postos, bem como se passaram 4 dias para que a Ré tivesse direito a uma audiência de custódia. Ademais, a audiência foi mera formalidade e nem sequer foi com o juiz natural. Note que o Representante do Ministério Público no momento da audiência NÃO OPINOU PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR PREVENTIVA como falaciosamente afirma o Ministro coator”.



    Assevera que, “até o momento, essa patrona não teve o devido acesso aos autos, fazendo com que a defesa esteja prejudicada. No dia 20 de janeiro a prisão da paciente foi convertida a preventiva, e a patrona segue sem acesso ao inquérito, atacando frontalmente o direito constitucional à ampla defesa. FRISE-SE QUE A PACIENTE ASSINOU O CONHECIMENTO DA CONVERSÃO DA PRISÃO COM DATA RETROATIVA”.



    Anota que “a Paciente em momento algum, ofereceu e oferece perigo com sua liberdade. A garantia da ordem pública está estabelecida e assim seguirá com a liberdade da Paciente, a acusada não possui qualquer elemento desabonador de sua conduta, bem como nenhum antecedente criminal e quiçá indícios de envolvimento com qualquer tipo de delito que seja”.



    Salienta que “a Sra. Roberta, ora Paciente, é universitária e está cursando Medicina pela Universidade de São Paulo – USP, residência fixa, bons antecedentes, com conduta ilibada sempre”.



    Argumenta que “não há demonstrada a participação da Sra. Roberta nos atos de vandalismo e nem sequer pode afirmar que esta tinha a intenção de depor governo eleito”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, REQUER que seja concedida a LIMINAR PLETIADA em favor da Paciente, UMA VEZ QUE PRESENTES A PROBABILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL E A FUMAÇA DO BOM DIREITO, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura. 



    REQUER a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura, concessão da liminar, regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente writ. 



    Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória ao paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato como o aqui questionado. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    5. Na espécie, o ato questionado é do Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 10.820/DF no Supremo Tribunal Federal. O ato posto em questão foi prolatado em processo em trâmite regular neste órgão judicial. 



    A jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada, constituindo, qualquer forma da decisão judicial, jurisdição exercida por este Tribunal. Contra ele não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, pela qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso neste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    No mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquela assentada:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 213.907-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 31.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.059-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 214.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Petição n. 10.820/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora